Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017283-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIMAR DOS SANTOS PIRES - CPF: 033.650.701-17 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.423.781-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –ENUNCIADO N
o. 6 TCCR/TJMT
–
2.

OFENSA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENIDADE.
IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER

DA
PGJ
.

1.
Mantem-se o decreto de prisão preventiva, se evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente com uma faca golpeou a vítima causando-lhe lesões corporais (na região da nádega). E ainda, deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o paciente já agrediu a vítima em outras oportunidades, além de já responder Ação penal pela prática dos delitos de Ameaça e Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Inteligência
do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
O decreto de prisão preventiva antes de sentença condenatória transitada em julgado, não ofende o princípio da homogeneidade das prisões, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal a cumprir pena privativa de liberdade, seja porque o preceito secundário das normas tuteladas admite a fixação do regime fechado para eventual cumprimento da mencionada pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ainda, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório e amparada pela legislação constitucional e infraconstitucional também.

3.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Josimar dos Santos Pires
,
custodiado desde
4.9.2021
, pela prática, em tese, dos crimes de
Ameaça e Lesão Corporal
no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

(art. 147 e art. 129 § 9o, todos do CP) (ID
103312485).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT

converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, sustenta:

I)
a

fundamentação inidônea
do decreto preventivo diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP;
II)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
III)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
;
I
V)
existência

predicados pessoais
favoráveis ao paciente;
V)
possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(ID
103312484
).

Com base nesses argumentos, visou, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e sem a imposição de fiança, em razão da hipossuficiência do paciente.
No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem eventualmente concedida em liminar (ID
103312484
).

Foram anexados documentos
(ID
103312485
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID
104275474
); a seguir, vieram as informações judiciais (ID
105639487
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
107010470
), conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça – Afirma não estarem presentes seus requisitos legais, não sendo demonstrado o
periculum libertatis
– Alegações improcedentes – Decisão que manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade do crime e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021